Tribunal: TJDFT
Processo: 0011198-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011198-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54749228, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de NESTOR ALVES CORREA, MARIA ABADIA ALVES MARQUES ANDERSON, HAMILTON JOSÉ DE SOUSA, MARIA TEREZINHA MENDES GAMA, STEPHANIE MENDES GAMA, NATASHA MENDES GAMA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 49626365, a COORPRE comunicou o pagamento do precatório expedido em favor de ISAURA PONTE SOARES CRUZ (PCT n. 0715574-84.2022.8.07.0000). No ID: 53016429, o exequente informou estar ciente do ofício. O DF não se manifestou sobre o expediente (ID: 53568334). Pois bem. Conforme noticiado no ID: 49626365, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0715574-84.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída ISAURA PONTE SOARES CRUZ, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre os comprovantes de pagamento de ID: 54749228. Brasília, 23 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador